Tribunal: TJSP
Processo: 1000022-82.2019.8.26.0646
Classe: Embargos de Declaração Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Felipe Ferreira
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000965059
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1000022-82.2019.8.26.0646/50000, da Comarca de Urânia, em que é embargante
BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, é
embargado EDMUNDO PIVA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE
FERREIRA (Presidente), ANTONIO NASCIMENTO E CARLOS DIAS MOTTA.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000022-82.2019.8.26.0646/50000 -Voto no
2
Comarca : Urânia – Vara Única
Embgte. : BV Financeira S/A Crédito, Financiamento e Investimento
Embgdo. : Edmundo Piva
VOTO No 47.786
EMENTA:
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM MÓVEL. AÇÃO
DE EXIGIR CONTAS. SEGUNDA FASE. Não havendo no
julgado qualquer vício que comporte declaração, e não se
destinando os embargos declaratórios à manifestação do
inconformismo da parte com o resultado do julgamento,
nada há a declarar. Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos em
face do v. acórdão de fls. 231/235 que, por votação unânime, negou
provimento ao recurso.
Alega a embargante que o v. acórdão padece de
vício sanável pela presente via declaratória. Afirma ter demonstrado o valor
que entende ser devido, pois apresentadas as contas.
É o relatório.
Rejeitam-se
os
presentes
embargos
de
declaração, pois ao tentar apontar vícios no aresto, a embargante
claramente enveredou-se por esposar o seu inconformismo e descontentamento com o resultado do julgamento, e para tal,
indubitavelmente, não se presta a via declaratória.
De fato, nos termos do artigo 1.022, do Código de
Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver no julgado
(1) obscuridade, (2) contradição, (3) omissão ou (4) erro material, mas a
simples leitura do acórdão está a demonstrar não haver nele qualquer vício
que comporte declaração, estando o julgamento completo, e somente a não
leitura do acórdão é que poderia justificar a interposição dos presentes
embargos.
Da leitura atenta dos autos temos que os
alegados vícios no julgado não restaram demonstrados, pois o Acórdão é
claro ao rejeitar a pretensão da embargante, uma vez que não foram
devidamente apresentadas as contas na forma definida na legislação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000022-82.2019.8.26.0646/50000 -Voto no
3
Isto porque, a embargante como constou no
julgado “... deixou de atender a determinação para apresentar as contas e
nem impugnou, os cálculos do autor, de rigor a manutenção da procedência
da segunda fase da ação de prestação de contas”. (fls. 235)
Desta forma, o que pretende a recorrente é forçar
novo julgamento da Câmara, o que não merece qualquer guarida pois, a
toda evidência, cabe à Turma Julgadora do Tribunal julgar a questão posta
em julgamento conforme o seu entendimento, que, aliás, in casu, está em
perfeita harmonia com a doutrina e jurisprudência pacíficas, não estando
atrelada aos entendimentos parciais e sempre antagônicos das partes, caso
em que, julgamento algum haveria, e isto não poderia escapar à percepção
da embargante.
A respeito, veja-se o entendimento do Colendo
Superior Tribunal de Justiça, verbis:
"Não pode ser conhecido recurso que, sob o rótulo de
embargos declaratórios, pretende substituir a decisão
recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos
de integração --- não de substituição” (STJ, Recurso
Especial 15.774-0-SP- Embargos de Declaração, Relator
Ministro Humberto Gomes de Barros, j. 25.10.93, não
conheceram v.u., DJU de 22.11.93, p. 24.895).
De fato, já se decidiu que:
“Não há, pois, omissão, quando o acórdão deixa de
responder
exaustivamente
a
todos
os
argumentos
invocados pela parte, certo que a falha deve ser aferida em
função do pedido, e não das razões invocadas pelo
litigante. Se o acórdão contém suficientes fundamentos
para justificar a conclusão adotada, na análise do ponto do
litígio, então objeto da pretensão recursal, não cabe falar
em omissão, posto que a decisão está completa, ainda que
diversos os motivos acolhidos seja em primeira, seja em
segunda instância" (Julg. Trib. Alç. Civil, SP - 47/107, Emb.
Decl. n. 130.043-1-SP, Rel. Des. ERNANI DE PAIVA).
Mesmo assim, bem se vê do acórdão que, de
forma exauriente, foram examinadas todas as questões postas em
julgamento, atento ao princípio do tantum devolutum quantum apellatum.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000022-82.2019.8.26.0646/50000 -Voto no
4
E
mesmo
quando
se
pretende
o
prequestionamento pela via dos embargos declaratórios, para se chegar aos
tribunais superiores, observa o insigne desembargador Toledo Silva, nos
embargos de declaração no 4.630-5/4, que:
"Inexiste omissão no acórdão, que examinou todas as
questões
suscitadas
no
recurso,
não
havendo
necessidade de fazer referência expressa aos dispositivos
legais mencionados pela embargante."
"Ainda que os embargos declaratórios sirvam para forçar
um prequestionamento necessário à interposição de
recurso extraordinário, o tema a ser prequestionado deve
ser pertinente às questões expressamente ventiladas para
julgamento nas instâncias ordinárias, de forma que o
Tribunal não pudesse omiti-lo, ficando sujeito a embargos
declaratórios para suprir a omissão. O que o Tribunal tinha
de dizer, não pode ser forçado a declarar, nem é órgão
consultivo para responder questão não devolvida ao
exercício de sua atividade jurisdicional" (JTACSP - RT
177/64).
E, in casu, como emerge da simples leitura do
acórdão, há harmônica e lógica exposição do julgamento, e, repita-se, todas
as questões devolvidas ao tribunal, foram apreciadas no julgamento, com
abundância e exaurientemente, não havendo nele qualquer vício a ser
afastado.
Ante o exposto, rejeito os presentes embargos de
declaração.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica